Tribunal: TJDFT
Processo: 0713409-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713409-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA SOMBRA DA COSTA AGRAVADO: BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, DELANO RIBEIRO GERALDO, VERA LUCIA GOMES GERALDO, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, DEIWISON BRUM BURGOS, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, ADILSON ADAO DA COSTA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, JOAO PEDRO DA SILVEIRA DINIZ, DANIEL VIEIRA ANTONIO, ANDERSON GUIMARAES SEABRA, EDGAR CARVALHO CALADO, BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANDA SOMBRA DA COSTA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no 0708552-06.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade justiça e determinou a parte Agravante que promova o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento na distribuição. Em suas razões recursais, a Autora/Agravante informa que é servidora pública, mas que não recebe renda mensal considerável. Menciona que além da declaração de hipossuficiência juntada nos autos, seu contracheque demonstra que vem recebendo a importância mensal líquida de R$ 4.266,90. Assevera que diante da idade avançada possui inúmeras despesas com plano de saúde e medicamentos, de forma que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Tece arrazoado em defesa a sua tese e ao final pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para conceder a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes a remuneração mensal percebida pela Agravante em torno de R$ 8.000,00 e os seus gastos com cartão de crédito a ordem de R$ 4.000,00. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada no tocante ao valor da renda mensal e gastos com cartão de crédito, por si só, afastam a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, sobretudo porque seu rendimento líquido mensal é de R$ 4.266,90 (id. 25419037). Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora